Tribunal: TJDFT
Processo: 0738996-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEPÓSITO. QUANTIA INFERIOR À 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. MANUTENÇÃO DA FAMÍLIA. ART. 833, INC. IV, X E § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. LIBERAÇÃO DA PENHORA.
1. Em regra geral, os créditos oriundos de empréstimo não possuem natureza remuneratória e, portanto, são passíveis de penhora.
2. Entretanto, os créditos decorrentes de empréstimo consignado, quando demonstrado nos autos que os recursos foram destinados e necessários à manutenção do sustento próprio e de sua família, receberão excepcionalmente a proteção da impenhorabilidade.
3. É vedada a penhora de valores depositados em conta poupança, conta corrente ou aplicações financeiras que sejam inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos. Inteligência do artigo 833, X, do Código de Processo Civil. Precedentes STJ.
4. Recurso conhecido e provido.